Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729624-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENTO RIBEIRO JUNIOR APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O No v. acórdão de ID 61780092, a eg. 5a Turma Cível negou provimento ao apelo, nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. ART. 139, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. As demandas predatórias consistem em ações ajuizadas em massa, que possuem como principais características: petições semelhantes, que dispensam audiência de conciliação, distribuídas em várias comarcas ou varas, com o mesmo tema, apresentam procurações genéricas, na maioria, os autores residem em unidade federativa diversa e distante da localização do escritório profissional do advogado, bem como geralmente estão associadas a demandas consumeristas. 2. Em que pese não exista a exigência legal de reconhecimento de firma da assinatura aposta no instrumento particular de mandato outorgado pela parte ao advogado, com base no poder geral de cautela o juiz poderá exigir o reconhecimento de firma nas procurações apresentadas, a fim de evitar o exercício abusivo do direito de acesso à justiça, o qual deve ser reprimido pelo Judiciário. 3. Nos termos do art. 139, inciso III, do CPC, incumbe ao juiz “prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias”. 4. É dever do juiz coibir a litigância predatória, tendo em vista que as diversas ações ajuizadas com o mesmo tema e sem direitos legítimos, sobrecarregam o Judiciário e comprometem a celeridade das decisões. 5. Apelação conhecida e não provida. Na petição juntada no ID 62856321, o apelante esclarece que a procuração não foi juntada em momento anterior porque a causídica não estava conseguindo contato com o autor. Porém, requer a juntada da procuração no presente momento e a reconsideração da decisão anterior. Considerando que o recurso de apelação já foi julgado pelo órgão colegiado, indefiro o requerimento, cabendo à parte utilizar as vias recursais adequadas. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora